Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-79.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802510-79.2021.8.14.0024

APELANTE: RENNAN RODRIGO FERREIRA SERRAO

APELADO: DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE JUSTA POSSE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte a vinte e sete do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RENNAN RODRIGO FERREIRA SERRÃO visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA aforada em desfavor do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN-PA, julgou

extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC (id. 10824081).

Inconformado com a r. sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação, tendo, em suas razões (id. 10824086), aduzido
,
em suma, que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, uma vez que, por tratar-se de bem móvel, a propriedade se transmite pela tradição, que consiste na entrega da coisa alienante ao adquirente, com intenção de lhe transferir o domínio.

Alegou que é incontestável a sua posse, uma vez que adquiriu a motocicleta em calamitoso estado e com o próprio custeio realizou os reparos necessários para o

funcionamento.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expõe.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 10824089.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 11019946, recebido o recurso no duplo efeito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 12128703, absteve-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia dos autos versa acerca da legitimidade ativa, ou não, do autor, ora recorrente, para ajuizar a demanda que originou o apelo em questão.

O apelante alegou ser possuidor do veículo de placas NSL 9563 e que este foi recolhido pelo apelado em fiscalização rotineira, em função de o bem não estar devidamente licenciado.

A irregularidade restou incontroversa, mas o apelante entende que condicionar a liberação do veículo ao pagamento dos tributos (IPVA e taxa de licenciamento) é inconstitucional e representa confisco, motivo pelo qual requereu a devolução do bem.

O apelado esclareceu, em contestação, que o recorrente não é o proprietário do veículo, logo não teria legitimidade ativa e todos os procedimentos de fiscalização teriam observado a legislação, inexistindo qualquer irregularidade.

Ao proferir a sentença, conforme já mencionado, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ao analisar os autos, verifica-se que o ora apelante não juntou documentos aptos à comprovação da sua justa posse, pois cingiu-se a trazer ao processado comprovantes de aquisição de peças de motocicletas que, diante do exercício da sua profissão de mecânico, não convenceram o juízo de origem de terem sido utilizadas na motocicleta apreendida, haja vista que podem ter sido usadas no conserto de outros veículos.

Assim, inexiste comprovação documental da justa posse sobre o veículo, o que é indispensável para deferimento do pleito postulado.

Dessa forma, o teor da sentença não se mostra passível de reforma, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/11/2023